Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. COLIDÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. OFENSA A HONRA. RETIRADA DA PUBLICAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal nos aclara que o direito à liberdade de manifestação não sofrerá qualquer restrição, mas este princípio não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais.
2. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso.
3. Analisando a publicação alegadamente lesiva verifica-se, em juízo preliminar, que não houve extrapolação da liberdade de informar nem tampouco a ofensa à honra do agravante pois, a princípio, não se verifica a imputação de crime ao agravante, já que na matéria jornalística houve apenas a informação de que um carro desaparecido, de propriedade de empresa locadora de veículos, foi encontrado em sua residência, o que é diferente de propalar fatos falsos.
4. A liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, em contribuição com uma sociedade democrática e pluralista, pode ser exercida em tom crítico.
5. A exclusão de postagem em rede social pode representar a irreversibilidade do provimento de urgência, o que afronta a norma do art. 300, § 3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.